Tribunal: TJDFT
Processo: 0000520-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE CALUNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECADÊNCIA. COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, visto que apresentado dentro dos cinco dias úteis (21/10/2019) após a publicação do acórdão recorrido (15/10/2019).
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade ou omissão o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95.
3. O embargante querelante se insurgiu quanto ao não provimento de sua apelação criminal sob a alegação da existência de omissão na análise da tese de que o comparecimento em audiência supre o defeito da procuração. Contrarrazões apresentadas.
4. O fato descrito na inicial aconteceu no dia 05/10/2018. Assim, a queixa-crime poderia ser apresentada, com o preenchimento de todos os requisitos para tal, até o dia 04/04/2019. Sendo ela apresentada no dia 14/02/2019, com falha na procuração por ausência de descrição dos fatos, nos termos do art. 44 do CPP, operou-se a decadência.
5. A alegação de que o defeito na procuração foi sanado com a presença da parte adversa em audiência não merece prosperar, pois esta aconteceu no dia 15/07/2019. Ou seja, ainda que se levasse em consideração a tese da embargante, ela não merece provimento, visto que todos os requisitos devem ser preenchidos em até seis meses após a ocorrência do fato (art. 38 do CPP).
6. Uma vez ultrapassado o prazo decadencial para saneamento da falha na representação processual (art. 44 do CPP), imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do querelado.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.